Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-67.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002516-67.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDIVINO SOARES DE AMORIM - CPF: 571.529.931-49 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNIDADE RURAL DE PONTAL DA GLÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falhar de prestação de serviços e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração da indenização dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

3. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência por 43 (quarenta e três) horas, no período de 30.10.2018 a 02.11.2018.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

5. Não havendo comprovação pelo promovente de que era domiciliado no local à época dos fatos, a improcedência se impõe, já que inexiste prova dos elementos mínimos do direito.

6. A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.
7. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos questionados e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços, decorrente da suspensão do fornecimento de energia.

O reclamante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a Concessionária reclamada impugna a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, defende que o reclamante já ajuizou diversas demandas que versam sobre a interrupção do fornecimento de energia na região, por derradeiro, defende a manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que o reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Desse modo, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade de justiça ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

O reclamante alega que é cliente da reclamada, indicando sua unidade consumidora de n. 6/1060401-5, na região de Pontal da Glória. Sustenta que teve interrupção do fornecimento de energia no dia 30/10/2018, por volta das 15hs, o que somente foi restabelecido no dia 02/11/2018, por volta das 10hs.

Assevera que permaneceu quase 43 (quarenta e três) horas sem o serviço de energia. A fim de comprovar a tese inicial, acosta fatura de energia referente ao mês de fevereiro/2019 e informa dois números de protocolos registrados por um morador da região: 592320679 e 52671157.

A Concessionária reclamada sustenta que o reclamante já ajuizou várias ações com a mesma causa de pedir, questionando a interrupção de fornecimento de energia na unidade consumidora. Frisa que o “
incidente em questão foi provocado por caso fortuito e força maior
” (sic – id. 81740028). Afirma que realizou todos os esforços necessários para o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que embora o reclamante comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residiu no imóvel na época dos fatos e nem que usufruía do serviço nas datas mencionadas das interrupções, na medida em que juntou apenas uma fatura com referência a fevereiro/2019 quando os fatos ocorreram em outubro/2018.

Desse modo, o recorrente não comprovou que era domiciliado no local à época dos fatos, tampouco comprovou que o serviço de fornecimento de energia elétrica estava ativo quando das alegadas interrupções, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, inexistindo elementos mínimos capazes de comprovar o direito do reclamante, a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Nesse sentido, cito os julgados desta Turma Recursal: (N.U 1002402-31.2019.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021); (N.U 1002464-71.2019.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 12/09/2021).

Todavia, considerando que somente a parte reclamante recorreu, não é possível a reformatio in pejus, para reconhecer a improcedência da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter sentença objurgada, por fundamento diverso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021